Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO. VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ART. 525, § 4o, DO CPC. REMESSA À CONTADORIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao homologar os cálculos elaborados na fase de cumprimento de sentença, diante da alegação de prescrição parcial das parcelas da obrigação de prestação de alimentos e de suposto excesso no valor do crédito.
2. Nos termos da regra prevista no art. 197, inc. II, do Código Civil, não haverá o transcurso do prazo de prescrição entre ascendentes e descendentes. Nesse mesmo sentido, a norma estabelecida no art. 198, inc. I, do Código Civil enuncia que também não há o transcurso do prazo prescricional em desfavor dos incapazes de que trata o art. 3o, circunstância que impede o acolhimento da alegada prescrição parcial.
3. De acordo com a regra prevista no art. 525, § 4o, do CPC, a alegação de excesso na quantificação do crédito exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como devido.
4. No caso em deslinde o recorrente afirma a ausência de manifestação em relação aos cálculos elaborados pela credora. No entanto a análise atenta dos autos evidencia que o devedor ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que alegou o excesso no montante do crédito, mas deixou de apresentar os cálculos discriminados do valor que entende devido, circunstância que impede a verificação do alegado excesso.
5. Ademais, o exame dos autos revela que o Juízo singular considerou os pagamentos comprovados e procedeu à compensação correspondente, observando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a manifestação do Ministério Público.
6. Diante dos argumentos acima alinhados, não pode ser acolhida a pretendida remessa dos autos à Contadoria Judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.